Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-06.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RESISTÊNCIA DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Produção antecipada de provas – Resistência- Não caracterização- Notificação válida - Ausência – Contratos exibidos – Sucumbência– Princípio da causalidade:

– Não tendo sido válida a solicitação administrativa e ausente

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RESISTÊNCIA DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Produção antecipada de provas – Resistência- Não caracterização- Notificação válida - Ausência – Contratos exibidos – Sucumbência– Princípio da causalidade:

– Não tendo sido válida a solicitação administrativa e ausente resistência do banco réu, não se justifica sua condenação às verbas de sucumbência em ação de produção antecipada de provas.
RECURSO NÃO PROVIDO.